Tribunal: TJDFT
Processo: 0751714-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751714-06.2021.8.07.0016 RECORRENTE: RUBENS FERNANDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER LITIGIOSO. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que, a teor do art. 85, §1o, do CPC, a regra é que os honorários advocatícios não são devidos na fase de liquidação de sentença. Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios quando a fase de liquidação de sentença assumir manifesto caráter litigioso. Precedentes. 2. No caso, há evidente relação contenciosa entre as partes a exigir, dos patronos do devedor, trabalho adicional e imprevisível para a fase de liquidação provisória individual de sentença coletiva, de modo que é inviável acolher a pretensão recursal formulada no sentido de afastar os honorários advocatícios. 3. A princípio, na fixação dos honorários, deve-se aplicar a regra geral estabelecida no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Porém, na hipótese, a adoção do art. 85, § 2o, do CPC representaria fixação da verba honorária em patamar irrisório, sobretudo na ausência de proveito econômico ou de condenação aferíveis, dado que a sentença coletiva é genérica e demanda a respectiva liquidação do valor do título condenatório. 4. Na situação concreta, foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Assim, o arbitramento com base no valor da causa, adotando-se o patamar mínimo de 10% (dez por cento), significaria verba honorária nominal de R$100,00 (cem reais) e, nessa medida, irrisória. 5. Diante de tal quadro, pautando-se no fato de que os honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade, tem-se que as circunstâncias particulares respaldam o arbitramento por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, tal como adotado na r. sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 1o, do CPC, alegando o descabimento de arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença em exame, ante a ausência de litigiosidade. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948 e HENRIQUE SEGABINAZZI DE FREITAS DO AMARAL MARINHO, OAB/DF 53.723 (ID Num. 39495471 - Pág. 13). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID Num. 40221073 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 1o, do CPC, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou ser evidente o caráter litigioso na liquidação de sentença em exame, de modo que, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos patronos do recorrente, MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948 e HENRIQUE SEGABINAZZI DE FREITAS DO AMARAL MARINHO, OAB/DF 53.723. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017